Tribunal: TCU
Processo: 009.279/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 570/2020-TCU-Plenário Vista esta representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico GESUP.F 1.113/2019, das Indústrias Nucleares do Brasil - INB, que objetivou a contratação de empresa especializada para preparo e fornecimento de refeições de autosserviço, lanches, coffee break , café e chá para os empregados da empresa, localizada em Resende/RJ, com valor contratado de R$ 8.925.994,80. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes; considerando que a representante questionou a habilitação da empresa Savvy Serviços Eireli (CNPJ 12.966.492/0001-53) no certame e a negativa de provimento ao recurso administrativo que interpôs, sob as alegações, em suma, de que: a) os seus atestados de capacidade técnica seriam insuficientes para demonstrar o cumprimento das exigências do edital, pois englobaria serviços (promoção de eventos e manutenção predial) diferentes do objeto da licitação (fornecimento de alimentação), sendo que o fornecido pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM retrataria objeto (quantidade de refeições servidas) fora do contemplado no Pregão Eletrônico 004/DEAMP/2016 que originou a contratação indicada no atestado (fornecimento de 200 refeições diárias) e o atestado da Notório Serviços Especializados Ltda. teria sido firmado por sócio em comum com a empresa vencedora; b) a validade dos atestados deveria obedecer a formalidades impostas pela legislação, como registro e acompanhamento de Certificado de Registro e Quitação - CRQ, previsto na Resolução 510/2012 do Conselho Federal de Nutrição, o que independeria de omissão do edital; c) os demonstrativos contábeis da vencedora não estariam na forma devida e apresentariam inconsistências relativas ao índice de alavancagem (quanto aos valores de empréstimo e financiamento de curto e longo prazo) e ao saldo de estoque para revenda cujo valor seria incompatível com o faturamento bruto de 2018 e indicaria que a contratada não possuiria boa situação econômica; d) a vencedora não poderia usufruir dos benefícios dos arts. 42 e seguintes da Lei Complementar 123/2006, considerando que a cessão de mão de obra objeto do ajuste a impediria de recolher os tributos pelo Simples Nacional, e o valor do contrato ultrapassaria o limite para enquadramento nesse sistema (art. 79-E daquela norma na redação dada pela Lei Complementar 155/2016); considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog evidenciou que: a) não estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar, principalmente porque o contrato já foi firmado, não há plausibilidade nas alegações da representante e está configurado perigo da demora reverso, por ser o objeto do ajuste relevante ao funcionamento da entidade; b) no mérito, o pedido para anulação do certame e do contrato é improcedente, pois: b.1) a contratada tem objeto social que engloba atividades inerentes ao objeto do certame; b.2) o atestado emitido pela CPRM atende às exigências do edital; b.3) a regulamentação do Conselho Federal de Nutricionistas foi cumprida pela contratada; b.4) não há, em tese, impedimento legal para que empresas com sócios em comum emitam atestados de capacidade técnica entre si na medida em que possuam identidade e autonomia jurídica, patrimonial e econômica; b.5) a representante não apresentou informações suficientes que indiquem indícios de irregularidade nos demonstrativos contábeis da licitante vencedora; b.6) a contratada não se beneficiou da condição de Empresa de Pequeno Porte - EPP para desempate de propostas e para se sagrar vencedora do certame e não é optante pelo Simples Nacional desde 31/10/2016, e os pagamentos referentes ao ajuste firmado com as INB não repercutem no enquadramento da empresa como EPP durante o presente exercício; considerando que o fornecimento de 200 refeições diárias a que alude o subitem 12.1.3 do Pregão Eletrônico 004/DEAMP/2016, da CPRM, referiu-se ao mínimo exigido para fins de comprovação do desempenho anterior de serviço compatível com o objeto da licitação, e não a tal objeto propriamente dito (peça 14, p. 12), situação esta que reforça a suficiência do atestado fornecido pela CPRM para comprovar a capacidade técnica da vencedora do pregão em vértice para execução dos serviços contratados; considerando que o edital do Pregão Eletrônico GESUP.F 1.113/2019 se restringiu a exigir, para fins de comprovação da boa situação financeira da licitante, a observância de parâmetros relacionados aos índices de solvência, de liquidez geral e de liquidez corrente (subitem 4.4 da Seção II - peça 11, p. 19/21), os quais foram atendidos pela empresa vencedora (peça 32, p. 22); considerando que, de fato, a jurisprudência é no sentido de que não cabe a este Tribunal atuar como instância recursal adicional nos certames licitatórios promovidos pela Administração Pública; considerando que, diante do cenário delineado, não foi caracterizada qualquer ocorrência que afronte o interesse público, afastando-se a necessidade de adoção de providências adicionais pelo TCU quanto ao Pregão Eletrônico GESUP.F 1.113/2019; considerando que, embora constem deste autos documentos que aparentemente não se referem ao certame em tela, mas sim ao Pregão Eletrônico 13/2019, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf (peças 3/6, 13, 15/6 e 25/30), verifica-se nos sistemas do TCU que foi autuado o TC Processo 010.481/2020-6 (da relatoria do ministro Aroldo Cedraz) para tratar de representação referente àquele pregão, no qual foram juntados elementos iguais aos das peças 26/30 deste feito; considerando que, em consequência, a unidade técnica deve implementar medidas a fim de que sejam juntadas cópias dos documentos às 3/6, 13, 15/6 e 25 destes autos àquele processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido e as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, em: I. conhecer da representação; II. indeferir o requerimento de adoção de medida cautelar; III. considerar, no mérito, improcedente o pedido feito na representação; IV. enviar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica à representante e às Indústrias Nucleares do Brasil; e V. arquivar os autos, sem prejuízo da determinação a seguir indicada. 1. Processo TC- Processo 009.279/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: RPE Empreendimentos Alimentares Eireli (CNPJ 09.813.838/0001-79). 1.3. Unidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.7. Representação legal: Geraldo Kautzer Marques (OAB/RJ 76.166) e outro representando a RPE Empreendimentos Alimentares Eireli. 1.8. Determinação: 1.8.1. Determinar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog que, se ainda não o tiver feito, adote as medidas necessárias para que cópias dos elementos constantes das peças 3/6, 13, 15/6 e 25 destes autos sejam juntadas ao TC Processo 010.481/2020-6 .